Tribunal: TCU
Processo: 004.393/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2009/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.393/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonia Souza dos Santos (CPF XXX.663.505-XX); Cleonice Maria Andrade da Silva (CPF XXX.056.625-XX); Dilce Barretto da Cruz (CPF XXX.854.325-XX); Donata Alves do Espirito Santo (CPF XXX.415.795-XX); Joao Augusto dos Santos Faria (CPF XXX.584.245-XX); Lea Sarno (CPF XXX.006.975-XX); Luzia Quintas Radel (CPF XXX.047.355-XX); Maria Perpetua Andrade Santos (CPF XXX.303.705-XX); Mariluce Tereza dos Santos Costa (CPF XXX.923.571-XX) e Raimunda Maria Cerqueira Santos (CPF XXX.895.005-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.